Tribunal: STF
Processo: RE 1363549
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.